Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-03.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto - Percentual pactuado não é superior ao dobro da taxa média de mercado - Tarifa de registro do contrato – Admissibilidade – Comprovação da prestação do serviço - Seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro prestamista teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo a Financeira do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada - Devolução dobrada do indébito - Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobranças impugnadas posteriores a 30-3-2021 - Comissão de permanência – Da previsão que trata do inadimplemento não se verifica a cobrança de encargos moratórios em desconformidade com o ordenamento jurídico – Admissibilidade – Sentença reformada em parte – Sucumbência do autor que decaiu de maior parte dos pedidos e responde pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença.
Recurso do réu provido e recurso do autor provido em parte.